Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, por meio da qual o autor buscava o cancelamento de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o reconhecimento de suposto saldo credor e a restituição de valores descontados em seu benefício previdenciário, sob a alegação de vício de consentimento na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) determinar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar as consequências jurídicas do cancelamento do cartão, especialmente quanto à existência ou não de débito remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, impondo-se o exame da regularidade da contratação à luz dos deveres de informação e transparência.
4. Os documentos acostados aos autos – termos de adesão assinados, autorizações para consignação, comprovante de liberação dos valores via TED, faturas mensais detalhadas e extratos do INSS – demonstram a ciência inequívoca do apelante quanto à natureza da contratação, afastando a tese de contratação não informada ou vício de consentimento.
5. O cancelamento do cartão de crédito consignado, previsto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, não extingue o saldo devedor, que subsiste e pode ser regularmente cobrado, nos moldes contratados.
6. Não demonstrada a existência de abuso, ilegalidade na cobrança ou ausência de informação essencial, não se impõe a repetição de valores ou a declaração de nulidade da avença.
7. Ressalvado o entendimento pessoal divergente do relator quanto à estrutura contratual do cartão consignado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado, mediante assinatura de instrumentos contratuais, autorizações específicas para consignação, efetiva liberação dos valores contratados e recebimento de faturas mensais, afasta a alegação de vício de consentimento e não autoriza a repetição dos valores descontados a título de RMC, mesmo após eventual cancelamento do cartão, mantida a obrigação de quitação do saldo devedor remanescente.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52; CPC/2015, art. 85, §11; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 17-A.
Jurisprudência relevante citada: TDFT, Acórdão 2046721, ApCiv 0718936-96.2024.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Designado Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17.09.2025, p. 01.10.2025.